Tribunal: CARF
Processo: 16682.900680/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900680/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.469 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões em despacho decisório e na decisão de primeira
instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa, não havendo
que se falar em nulidade da decisão recorrida.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou a maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900680/2013-02
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900680/2013-02

Relatório
Trata-se de pedido de compensação consubstanciado no PER/DCOMP
n°16607.34493.240311.1.3.04-2587, transmitido em 24 de março de 2011.
O crédito vindicado, no valor histórico de R$ 2.418.103,72, teria origem no
recolhimento a maior da COFINS combustíveis (código 6840) incidente sobre a receita auferida
na competência de abril de 2006.
Por despacho decisório proferido em 04/04/2013 (fls. 51/57), a Autoridade Fiscal
deixou de homologar a compensação declarada sob o fundamento de que o DARF indicado
como origem do crédito na DCOMP foi totalmente utilizado para quitar o débito declarado em
DCTF, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
A Recorrente apresentou tempestiva manifestação de inconformidade alegando
que, no reprocessamento de seus registros, identificou créditos de COFINS não aproveitados,
provenientes da aquisição de bens para o ativo imobilizado voltados para a cadeia produtiva
(Linha 10, Ficha 06-A do DACON) e de partes e peças utilizadas nos aludidos bens (Linha 02,
Ficha 06-A do DACON), ambos com fundamento no artigo 3o, VI, da Lei no10.833/2003.
Informa que, para a recuperação desses valores, promoveu a retificação de suas
obrigações acessórias (DCTF e DACON), e que as alterações promovidas na base de cálculo
indicada às linhas 02 e 10 da Ficha 06-A do DACON permitiram apurar, ao final, crédito de
COFINS, não apurado anteriormente.
A manifestação de inconformidade, todavia, foi julgada improcedente pela 17a
Turma da DRJ/RJ1, através do Acórdão12-64.470, proferido na sessão de 3 de abril de 2014 (fls.
75/78), que restou assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/04/2006 a 30/04/2006 INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO. Indefere-se o direito
creditório pleiteado a título de COFINS decorrente de recolhimento indevido ou a maior
quando constatado que o pagamento indicado como origem do crédito na DCOMP
encontra-se totalmente utilizado para a quitação do débito declarado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Do inteiro teor do acórdão, colhe-se o seguinte:
“A interessada justifica a existência do crédito alegando que promoveu retificações no
DACON consistentes no aumento da base de cálculo do crédito a descontar no regime
não cumulativo da COFINS, mais especificamente em relação a aquisição de bens
registrados no ativo imobilizado e utilizados na produção, bem como partes e peças
utilizadas nos aludidos bens (respectivamente linha 10 e linha 2 da Ficha 16 A do
DACON).
Na relação de DCTF em fl. 69, verifica-se que além da declaração original, foram
apresentadas seis retificadoras. Na original (fl. 70/71), a contribuinte declarou a
COFINS Combustíveis (código 6840) no valor de R$467.264.401,11 e efetuou dois
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900680/2013-02

recolhimentos cuja soma perfaz o valor do débito declarado (R$219.734.114,86 e
R$247.530.286,25). Este último pagamento, no valor de R$ 247.530.286,25, é aquele
indicado pelo contribuinte na DCOMP como origem do crédito a compensar.
Na DCTF retificadora, entregue em 07/07/2008 o débito declarado sofreu um
acréscimo, sendo informado no valor de R$471.866.403,33.
Na última DCTF retificadora, atualmente ativa no sistema, entregue em 19/04/2011 (fl.
74), a COFINS Combustíveis foi mais uma vez alterada, com redução do valor devido
para R$470.085.828,79 vinculado em parte a pagamento (R$469.448.299,61) e o
restante vinculado à suspensão (R$637.529,18).
Note-se que o débito declarado na DCTF ativa é superior àquele declarado
originalmente. Ainda que parte do débito atual esteja vinculado à suspensão, a parcela
vinculada a pagamento (R$469.448.299,61) igualmente supera o débito original e,
consequentemente, o valor total pago e integralmente utilizado para a quitação do
débito.
Como as retificações promovidas nas DCTF serviram para aumentar o valor da
contribuição devida declarada na DCTF original, obviamente, os recolhimentos
efetuados e totalmente vinculados ao débito originalmente declarado (dentre os quais, o
pagamento indicado na DCOMP como origem do crédito pretendido) permanecem
nessa condição, inexistindo saldo a ser utilizado na forma de compensação com outros
tributos.”
A decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 91/135).
Preliminarmente, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega a nulidade do
acórdão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, asseverando que a decisão se
limitou a apontar que o débito declarado seria maior do que os pagamentos feitos para quitá-lo,
sem que fosse realizada a análise do crédito e dos fatos trazidos na manifestação de
inconformidade e nos documentos que a instruíram.
No mérito, a Recorrente aduz que na declaração retificadora ativa, de número
1002.006.2011.1890294628 (fl. 74), consta o valor de débito apurado para a COFINS-
Combustíveis correspondente à R$469.448.299,61. Com base na mesma DCTF retificadora,
evidencia-se que foram feitos 3 (três) e não apenas 2 (dois) pagamentos, conforme anunciado
pela DRJ no acórdão recorrido, conforme trecho extraído do Recurso Voluntário, à fl. 96:

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900680/2013-02

É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900680/2013-02

Quanto à preliminar suscitada, vê-se que o Acórdão da Delegacia de Julgamento
pronunciou-se sobre todos os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade,
levando em consideração as sucessivas retificações efetuadas pela Recorrente. A análise sobre a
suficiência do direito creditório foi feita com base nas informações disponíveis nos autos acerca
dos pagamentos realizados.
Assim, não se vislumbra a alegada nulidade por cerceamento de defesa, razão pela
qual rejeito a preliminar.
No que diz respeito ao mérito, embora a Recorrente alegue a existência de 3 (três)
e não apenas 2 (dois) pagamentos, os quais teriam sido informados nas folhas 111 e 112 da
DCTF retificadora de número 1002.006.2011.1890294628, apresentada em 19 de abril de 2011,
a Recorrente apenas reproduz, em seu Recurso Voluntário, um excerto que supostamente seria da
DCTF retificadora ativa, contudo, a cópia desta não foi juntada ao processo, nem tampouco a
cópia dos DARFs nela informados.
Ou seja, a Recorrente quedou-se inerte, não se preocupando sequer em
comprovar as suas alegações.
Nos presentes autos, consta a informação sobre a existência de apenas dois
pagamentos, no valor de R$219.734.114,86 e no valor de R$247.530.286,25, vinculados à DCTF
original, de número 1002.006.2006.1870004617 (fl. 71).

Portanto, a Recorrente. não logrou comprovar o pagamento a maior ou indevido,
sendo certo que o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as decisões anteriores em
razão da falta da comprovação inequívoca por parte da Recorrente.
Sequer o princípio da busca da verdade material autoriza a inércia da Recorrente,
uma vez que o mesmo não pode ser invocado como fundamento para inverter o ônus da prova,
cabendo à Recorrente o dever de comprovar o direito que alega ser detentor, sob pena de
indeferimento por falta de provas.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900680/2013-02

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento,
devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada por falta de demonstração e comprovação do pagamento indevido.” (Processo
n. 13971.900707/2008-48, Acórdão n. 3201-006.746, sessão de 24/06/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2012
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO O
reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
(...) VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de
quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo n. 10283.900010/2013-02,
Acórdão n. 3201-003.718, sessão de 03/10/2012)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
(...) RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. A compensação de créditos tributários está condicionada à
comprovação da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no
direito creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração, necessárias a
este fim.” (Processo n. 10880.958942/2017-21, Acórdão n. 3201-008.448, sessão de
26/05/2021)
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900680/2013-02

Fl. 151
DF CARF MF
Original